Tribunal: TJSP
Processo: 2019648-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019648-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes PAULO
JOAQUIM DE LIMA e ADRIANA COSTA PEREIRA DE LIMA, é agravado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019648-34.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 18530
Agravo de instrumento no 2019648-34.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravantes: Paulo Joaquim de Lima e Adriana Costa Pereira de Lima
Agravado (a): Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
Juiz (a): Tamar Oliva de Souza Totaro
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar deferida.
Inconformismo contra decisão anterior. Intempestividade. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a fls.
32 que, em ação de ação de reintegração de posse, manteve a decisão que deferiu a liminar de
reintegração de posse e, decorrido o prazo voluntário para desocupação, determinou a expedição
do respectivo mandado de reintegração.
Inconformados, os réus interpuseram agravo de instrumento alegando
que a decisão agravada atenta contra a dignidade da pessoa humana, ao retirar uma família, que
incluiu um menor de idade, do local onde mora, sem que tenha condições de mudar para outro.
Ponderam que o deferimento da liminar inaudita altera pars elimina a possibilidade de mediação e
resolução pacífica do caso. Requerem a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do
recurso para que seja revogada a decisão agravada e o recolhimento da ordem judicial de
reintegração com uso de força policial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre reintegração de posse.
Embora a r. decisão recorrida tenha sido prolatada em 23.01.2020 (fls.
32) e disponibilizada no DJE em 30.01.2020 (fls. 37), observo que decisão agravada apenas
manteve a decisão inicial anterior (fls. 35/36) e os mandados de citação positivo foram liberados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019648-34.2020.8.26.0000 -dlm
3
nos autos em 19.09.19, porém os agravantes não interpuseram recurso.
Assim, não tendo os agravantes apresentado o recurso cabível à época,
não tem a decisão que apenas manteve entendimento anterior, o condão de reabrir o prazo para a
interposição de recurso, operando-se a preclusão. Neste sentido:
“Agravo de instrumento. Decisão que manteve a anterior, de
indeferimento de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista.
Intempestividade. Manutenção de decisão anterior não reabre o prazo
para recurso. Repetição de pedido, com novo argumento, não afasta a
identidade do pedido anterior. Recurso não conhecido.” (Agravo de
Instrumento n 2136002-79.2019.8.26.0000, Relator(a): Elói Estevão
Troly, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 30/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Contagem indevida do prazo a partir da
publicação do despacho que manteve anterior decisão, esta causadora
do gravame Intempestividade Recurso não conhecido. O prazo recursal
tem início a partir da intimação da decisão causadora do gravame e não
da intimação de despacho de mera manutenção da decisão anterior, pois
este não tem o condão de reabrir a dilação.” (Agravo de Instrumento no
2067758-69.2017.8.26.0000, Relator(a): Luis Ganzerla, Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 16/05/2017).
Desta forma, é de rigor o reconhecimento da intempestividade do
presente agravo.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura eletrônica)